Tribunal: TJBA
Processo: 8001225-12.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8001225-12.2017.8.05.0032

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: JESCELINO DOS SANTOS LOPES

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA.
POSSIBILIDADE
. ENTE PÚBLICO DIVERSO DO QUE PERTENCE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
. PRESCRIÇÃO SUBSCRITA POR MÉDICO DO SUS. INEFICÁCIA DE OUTROS MEDICAMENTOS DEVIDO AO RISCO DE AVC. PESSOA DE PARCOS RECURSOS.
AUTOR
PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
.
SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRESERVAÇÃO DO JULGADO NESTE TOCANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8001225-12.2017.8.05.0032
, sendo parte Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e parte Apelada
E
STADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação,
na esteira do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2020.

Desª Pilar Célia Tobio de Claro

Presidente/Relatora

Procurador(a) de Justiça

4